Tribunal: STF
Processo: ARE 937231
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-04-26
Data de publicação: 2016-04-26

Ementa:
EMENTA



    DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. CREDITAMENTO. ATIVO FIXO. PERÍODO ANTERIOR À LEI COMPLEMENTAR Nº 87/1996. IMPOSSIBILIDADE. CONVÊNIO Nº 66/1988. CONSTITUCIONALIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. RECURSO MANEJADO EM 15.02.2016.



    1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que não se reconhece o direito de creditamento do valor do ICMS – no período anterior à vigência da Lei Complementar nº 87/1996 – quando pago em razão da aquisição de bens para o ativo fixo do contribuinte, não havendo vício de inconstitucionalidade no Convênio nº 66/1988. 



    2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.